Tribunal: STF
Processo: HC 254626
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Danielle dos Santos Ferreira, em favor de Raimundo Lima Vieira, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Aresp 2.491.134/SE.



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, ex-Deputado Estadual em Sergipe, foi condenado à pena de 10 anos, 4 meses e 4 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 231 dias-multa, pela prática dos crimes do art. 312, caput, do Código Penal e art. 1º da Lei 9.613/1998, com redação dada pela Lei 12.683/2012 (peculato e lavagem de dinheiro), por fatos ocorridos em 2014, quando o paciente ainda exercia o mandato parlamentar, o qual encerrou apenas em 31 de janeiro de 2015.



    Aduz que o agravo em recurso especial interposto em face do acórdão condenatório foi julgado em 25.2.2025 e transitou em julgado em 12.3.2025. Dessa forma, entende que se aplica ao presente caso a tese firmada por esta Corte na sessão virtual de 28.02.2025 a 11.03.2025, nos autos do HC 232.627/DF, na qual se fixou tese no sentido de que a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício, com aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso, ressalvados todos os atos praticados pelo STF e pelos demais Juízos com base na jurisprudência anterior.



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para “a desconstituição da decisão proferida pelo STJ e reconhecendo a competência do Tribunal de Justiça de Sergipe para processar e julgar a ação penal inicialmente tombada sob o nº 201555000726 no juízo de Lagarto, pois as condutas imputadas ao paciente foram praticadas durante o exercício do mandato e em razão das suas funções de deputado estadual”. (p. 8)



    É o relatório.



    Decido.



    O mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, nem pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    No julgamento do HC 232.627/DF, do qual fui Relator, ponderei que a prerrogativa de foro assegura a certos agentes o direito de serem julgados por órgãos específicos do Poder Judiciário, afastando as regras comuns de competência em matéria penal, cujo objetivo é preservar o interesse da sociedade no sentido de que esses agentes possam exercer livremente suas funções, protegidos contra pressões indevidas, com ampla autonomia.



    Destaquei as oscilações jurisprudenciais sobre a abrangência do instituto, definindo a extensão do foro especial ora pela natureza do delito (contemporaneidade e pertinência temática), ora pelo exercício atual de funções públicas (atualidade), que, a meu ver, traduz o propósito do art. 53, §1º, da Constituição de 1988 (“Os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal”). 



    Enfatizei que o entendimento até então prevalecente, firmado no julgamento da AP 937-QO, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11.12.2018, no sentido de que a prerrogativa de foro deve ser limitada aos crimes praticados no cargo e em razão do cargo, reduz indevidamente o alcance da prerrogativa de foro, distorcendo seus fundamentos e frustrando o atendimento dos fins perseguidos pelo legislador. Ele também é contraproducente, por causar flutuações de competência no decorrer das causas criminais e por trazer instabilidade para o sistema de Justiça. 



    Ora, a diplomação do parlamentar, sozinha, não justifica a remessa dos autos para os Tribunais. O encerramento do mandato também não constitui razão para o movimento contrário – retorno dos autos para a primeira instância.



    No voto por mim proferido, sustentei que a interpretação do foro especial deve ser concebida e aplicada em vista da natureza do crime praticado pelo agente, e não de critérios temporais relacionados ao exercício atual do mandato. Daí a necessidade de estabelecer um critério geral mais abrangente, focado na natureza do fato criminoso, e não em elementos que podem ser manobrados pelo acusado (permanência no cargo), preservando os aspectos centrais do entendimento firmado na AP 937-QO.



    Diante desse quadro, propus, no julgamento do HC 232.627/DF, a fixação da seguinte tese: a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício, no que fui acompanhado pela maioria dos Ministros desta Suprema Corte.



    Feitas essas considerações e analisando o caso concreto, observa-se que as condutas imputadas ao reclamante teriam sido praticadas quando exercia o cargo Deputado Estadual na Assembleia Legislativa de Sergipe, tendo relação com suas funções públicas. 



    Ocorre que, compulsando os autos, verifico que não assiste razão à impetrante. Isso porque, ainda que se considere a aplicação imediata da nova orientação jurisprudencial, delineada no HC 232.627/DF, tal aplicação não pode retroagir para invalidar atos processuais praticados sob a égide do entendimento anterior, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.



    Nesse sentido, no próprio julgamento do HC 232.627/DF, como já afirmado, consignei expressamente a necessidade de modulação dos efeitos da nova orientação, propondo "a aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso, com a ressalva de todos os atos praticados pelo STF e pelos demais Juízos com base na jurisprudência anterior. A ressalva segue a mesma fórmula utilizada nas questões de ordem suscitadas no Inq. 687, Rel. Min. Sydney Sanches, e na AP 937, Rel. Min. Roberto Barroso".



    Essa modulação, acolhida pela maioria, visa a preservar a segurança jurídica e a validade de atos processuais praticados de boa-fé com fundamento na jurisprudência até então vigente, evitando-se a repetição desnecessária de atos e o prolongamento indevido dos processos.



    No caso em tela, a sentença condenatória foi publicada em 27.03.2020 e toda a tramitação da ação penal ocorreu antes do julgamento do HC 232.627/DF, tendo o presente processo sido julgado no STJ apenas em 28.2.2025 e já transitado em julgado.



    Nesse sentido: Rcl 77207, de minha relatoria, Dje 3.4.2025.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente